Tribunal: TJBA
Processo: 8016189-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8016189-91.2026.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Erotildes Hobert Damacena Limoeiro (OAB/BA 61.166) Paciente : Jhonatas Braga do Carmo Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão temporária expirou, sendo decretada a prisão preventiva meses depois, no contexto de investigação sobre suposta participação em organização criminosa, com imputação dos crimes de integração à própria organização, associação para o tráfico e lavagem de capitais. 2. A impetração sustenta a ilegalidade da custódia por ausência de contemporaneidade, carência de fundamentação concreta e individualizada, inobservância do caráter de ultima ratio da prisão e pela existência de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, apta a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem assim se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir. 4. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade do Paciente, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 5. Estando a decisão impositiva da segregação cautelar solidamente calcada na periculosidade concreta do agente, evidenciada pela sua suposta função no núcleo financeiro de estruturada organização criminosa, cedendo sua chave PIX pessoal para viabilizar a lavagem de capitais provenientes do tráfico, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que demonstrados, objetivamente, os elementos para se concluir pelo risco representado pelo estado de liberdade daquele. 6. Ausente a constatação de manifesta ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, apontando-se seu concreto embasamento em elementos formais que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice o fato de reunir predicativos pessoais positivos. IV. Dispositivo e tese. 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese(s) de julgamento: “1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, especialmente em contexto de investigação de organização criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312 e 313, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 715127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no RHC 204318/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ - AgRg no RHC: 177256 PR 2023/0063306-4, Rel.: Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Julg.: 11/09/2023, T6 - Sexta Turma, Pub.: DJe 15/09/2023) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8016189-91.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente Jhonatas Braga do Carmo, tendo como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator